Tribunal: TJMT
Processo: 1006426-62.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Henrique Ribeiro de Castro Ferreira, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta autoria do crime de Tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, Lei no. 11.343/06), mediante decisão que, de acordo com o impetrante, é desprovida de fundamentação idônea, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 e porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.
O impetrante defendeu, ainda, que a segregação cautelar do paciente representa ofensa ao princípio da homogeneidade e que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Diante disso, liminarmente, almejou a revogação da medida extrema de privação da liberdade e, no mérito, pleiteou a concessão da ordem com a ratificação da decisão liminar concessiva (Id. 123804468).
Anexou-se documentos (Id. 123804469).
O magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decreto preventivo, além da existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública diante da apreensão de 32,28 kg de maconha na bagagem do paciente, que a transportava em ônibus coletivo de linha interestadual.
Nesse contexto, a princípio, entendo que o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido – mais de trinta quilos de maconha.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Outrossim, em que pese o esforço do impetrante em sustentar que os predicados pessoais do paciente são suficientes para revelar a desnecessidade da segregação preventiva, entendo que eventuais condições pessoais favoráveis, embora louváveis, “(...) não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente. Entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator